Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR USUAL E ALTERNADA. PEDIDO. AUSÊNCIA. PARTICULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ESCALA DE PLANTÕES DOS PAIS. INTERESSE DO MENOR RESGUARDADO NA FORMA INICIALMENTE ACORDADA PELOS GENITORES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PATAMAR INFERIOR AO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. MERA ESTIMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito fundamental assegurado às crianças e adolescentes, que encontra previsão no artigo 1.589 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. Evidenciado que os pais, durante toda a tramitação do processo na primeira instância, pleitearam que o contato do Genitor com o Filho ocorresse nos plantões da Mãe, não se mostra adequada a fixação de visita regular de forma usual e alternada.
3. Na hipótese dos autos, deve ser considerada a peculiar circunstância de que ambos os Genitores trabalham em regime de plantão, de forma que as visitas paternas foram estipuladas em observância a essa situação, para melhor atender aos interesses da Criança.
4. A fixação de alimentos em patamar inferior ao pleiteado na exordial caracteriza apenas a sucumbência mínima da parte requerente, pois o montante indicado configura mera estimativa da necessidade do alimentando. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente ao Réu/Apelante, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.